Tribunal: TJMT
Processo: 0001295-39.2018.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001295-39.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saúde]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[SIDINEI LUIZ NERVIS - CPF: 535.843.761-49 (APELANTE), SALETE DOS SANTOS NERVIS - CPF: 737.390.149-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), SALETE DOS SANTOS NERVIS - CPF: 737.390.149-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE -
FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
-
PEDIDO APROVEITA A TODOS OS SUJEITOS EM IDÊNTICA POSIÇÃO JURÍDICA - EFEITO ERGA OMNES – EXECUÇÃO INDIVIDUAL
–
POSSIBILIDADE –
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

“(...) Qualquer terceiro beneficiado pela eficácia da sentença proferida no bojo de ação civil pública tem legitimidade para proceder à liquidação e ao respectivo cumprimento, quando a demanda coletiva foi ajuizada pelo Ministério Público, como é o caso dos autos.

(N.U 0004362-46.2017.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019).”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
S. L. N., representado por sua genitora Salete dos Santos Nervis, por meio da Defensoria Pública
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Cuiabá/MT q
ue, nos autos do Cumprimento de Sentença, promovido em face do Município de Cuiabá, indeferiu a petição inicial, e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, I, do CPC.

O apelante alega que o Ministério Público ajuizou, em 11.12.2014, Ação Civil Pública em face do Município de Cuiabá (Processo n. 58456-46.2014.811.0041, código n. 946722), pedindo a condenação do ente público ao fornecimento regular de fraldas descartáveis às pessoas com deficiência e idosos, residentes no referido Município, e que delas necessitem, consoante prescrição médica, cujo pedido fora julgado procedente e mantida a sentença, por este Tribunal no Recurso de Apelação e Reexame Necessário n. 48091/2016.

Sustenta que o magistrado
a quo
extinguiu o feito por entender que o acórdão não comporta execução individual, uma vez que o direito tutelado insere-se na categoria de “direito coletivos stricto sensu”, porquanto somente os legitimados extraordinários poderiam fazê-lo, em regime de substituição.

Aduz a possibilidade de execução individual de sentença que verse sobre direitos individuais homogêneos.

Ao final, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Sem contrarrazões ao recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do eminente procurador Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Magistrado
a quo

que, nos autos do Cumprimento de Sentença, promovido em face do Município de Cuiabá, indeferiu a petição inicial, e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, I, do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
S. L. N.,
representado por sua genitora Salete dos Santos Nervis, por meio da Defensoria Pública,
propôs o Cumprimento da Sentença proferida na Ação

Civil Pública, movida pelo Ministério Público Estadual, em face do Município de Cuiabá, que foi confirmada por este Tribunal de Justiça, na Apelação/Remessa Necessária n. 48091/2016.

O magistrado
a quo
extinguiu o feito por entender que o acórdão não comporta execução individual, uma vez que o direito tutelado insere-se na categoria de “direito coletivos stricto sensu”, porquanto somente os legitimados extraordinários poderiam fazê-lo, em regime de substituição, do qual se extrai a parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto, indefiro a petição inicial de habilitação no cumprimento de sentença, e extingo o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 924, I, do CPC.

Transitada em julgado, procedam-se as anotações necessárias e arquivem-se os autos.

Sem custas.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

É
sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita
de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Ressalto que o fornecimento de fraldas descartáveis em questão à pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA - DIREITO CONSTITUICIONAL GARANTIDO - FACULDADE DO AUTOR DE ESCOLHER O ENTE DEMANDADO -
RESERVA DO POSSÍVEL

- INAPLICABILIDADE
- APELO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1.A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.2.
O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento
. 3
.A jurisprudência desta Corte sustenta a impossibilidade de arguição do princípio da reserva do possível em que a obrigação de fazer envolva a tutela de saúde.
4.É facultado ao autor da demanda a escolha sobre qual ente público busca demandar em busca do direito constitucional da saúde”.

(TJMT - Apelação / Reexame Necessário, 63208/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, Data da publicação no DJE 08/02/2013).

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada morosidade da “máquina estatal”.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Pontue-se, ainda, que qualquer terceiro beneficiado pela eficácia da sentença proferida no bojo de ação civil pública tem legitimidade para proceder à liquidação e ao respectivo cumprimento, quando a demanda coletiva foi ajuizada pelo Ministério Público, como é o caso dos autos.

Assim sendo, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença e, por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para o regular trâmite do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020